Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. PEDIDOS REALIZADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTANCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelada se utilizou do meio inadequado para tentar satisfazer sua pretensão, uma vez que o pleito de justiça gratuita foi indeferido por meio de acórdão desta e. 8a Turma e, portanto, somente poderia ser reformado pela via recursal própria.
2. As matérias pleiteadas pela apelada demandam recurso próprio ante o princípio da singularidade ou unicidade recursal, de modo que o inconformismo deveria ser tutelado na sede recursal adequada e não por meio de contrarrazões em recurso da parte ex-adversa.
3. O artigo 369 do Código de Processo Civil – CPC leciona que as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo. Na mesma toada, rege o artigo 373 do CPC que cabe ao autor da ação provar os fatos dos quais originam o seu direito.
4. Na hipótese, a parte autora não se desincumbiu de seu mister, deixando de colacionar provas acerca de seu direito e/ou de requerer medidas hábeis para tanto, limitando-se a requerer a avaliação dos bens e não a exibição dos documentos que, em tese, comprovariam suas alegações.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.